Tribunal: STF
Processo: RE 603129
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-06-21
Data de publicação: 2011-06-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. RAZÕES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284 DESTA CORTE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE LEI QUE A PREVEJA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – Ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, a teor da Súmula 356 do STF. 



    II – É inadmissível o recurso extraordinário, consoante a Súmula 284 desta Corte, quando as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida.



    III – A verificação da ausência de lei que preveja a incidência de correção monetária na repetição de indébito tributário é matéria restrita ao âmbito infraconstitucional. 



    IV – Agravo regimental improvido.